Tribunal: TJES
Processo: 5000844-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000844-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NELSON LUIZ PIOTO D AVILA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000844-31.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

EMBARGADO:
NELSON LUIZ PIOTTO DÁVILA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Estado do Espírito Santo S/A em razão do v. Acórdão (documento id 2458438) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo incólume a Decisão recorrida.

Nas razões recursais (documento id 2494155 – págs. 412-414) o Embargante alega a existência de omissões no julgado, sobretudo, porque “
apesar do pedido de penhora de 30% dos salários do Agravante, o referido percentual pode ser reduzido para percentuais que preservem a dignidade do devedor, caso assim se entenda
”.

Contrarrazões recursais (documento id 2628420 – págs. 417-421).

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 24 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000844-31.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

EMBARGADO:
NELSON LUIZ PIOTTO DÁVILA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Estado do Espírito Santo S/A em razão do v. Acórdão (documento id 2458438) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo incólume a Decisão recorrida.

Nas razões recursais (documento id 2494155 – págs. 412-414) o Embargante alega a existência de omissões no julgado, sobretudo, porque “
apesar do pedido de penhora de 30% dos salários do Agravante, o referido percentual pode ser reduzido para percentuais que preservem a dignidade do devedor, caso assim se entenda
”.

Discute novamente o Banco Embargante acerca da possibilidade de penhora de parte do salário da parte Agravada.

Como salientado no voto de Relatoria e acompanhado pelo Colegiado, no caso em testilha não se vislumbra a possibilidade de penhora de parte do salário do Agravado (seja em qualquer porcentagem), tendo em vista o comprometimento de mais de 50% (cinquenta por cento) dos seus proventos com despesas de plano de saúde.

Desse modo, para dissipar quaisquer dúvidas acerca do tema, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Conquanto o colendo STJ admita a relativização dessa norma em casos onde sejam mantidos percentuais suficientes à garantia de preservação da dignidade do devedor e de sua família - “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) – a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas.

Isto porque, não obstante a comprovação de que o Agravado receba proventos acima de 50 (cinquenta salários-mínimos) – R$ 6.066,27 (seis mil e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos) –,
vejo que é acometido de doença grave (carcinoma da próstata – câncer de próstata), com despesas de plano de saúde no valor de R$ 3.222,02 (três mil e duzentos e vinte e dois reais e dois centavos), comprometendo mais de 50% (cinquenta por cento) dos seus proventos, sem mencionar, os gastos para a subsistência básica do devedor (água, luz, moradia, alimentação, vestuário, medicamentos, entre outros
) – documentos id's 2306833 à 2306939.

Dessa forma, a meu sentir, o pedido da Instituição Bancária de penhora sobre os proventos de aposentadoria do Agravado esbarra na excepcionalidade da norma, uma vez que, em sendo
deferido (o pedido), não será preservado o percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Conclui-se, portanto, não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão agravada, posto ser medida mais prudente, a sua manutenção”.

É de se reconhecer portanto que as alegações do Embargante sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que
“não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1791124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000844-31.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

EMBARGADO:
NELSON LUIZ PIOTTO DÁVILA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.